Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FALECIDA. DÉBITO POSTERIOR AO FALECIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é medida prevista no art. 782, § 3o do CPC e visa compeli-lo ao pagamento da dívida, ao restringir seu crédito junto ao mercado.
2. Não há qualquer utilidade na inscrição de pessoa já falecida em cadastro de inadimplentes quando se tratar de débito constituído após o falecimento, à medida que, inexistente a pessoa natural, a pretendida restrição de crédito não terá o efeito de compelir o devedor ao pagamento da dívida.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.